Tribunal: TJDFT
Processo: 0777940-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença originado de partilha homologada, na qual o juízo extinguiu a fase executiva com fundamento nos arts. 924, III, e 487, III, “b”, do CPC, em razão de compensação reconhecida e renúncia manifestada pela exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se estavam presentes os requisitos para a extinção do cumprimento de sentença pela compensação dos créditos; e(ii) se houve, de fato, transação entre as partes apta a ensejar a extinção integral da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação apresentada pelo executado foi analisada pelo juízo de origem, que reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, tendo posteriormente admitido a possibilidade de compensação, após acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.
4. A exequente reconheceu os créditos indicados pelo executado e anuiu à compensação, renunciando a eventual saldo em seu favor. Todavia, não houve manifestação bilateral a caracterizar transação, uma vez que o executado não renunciou ao crédito excedente cujo reconhecimento também pleiteava.
5. A compensação encontra amparo no art. 368 do CC, sendo possível, no âmbito executório, quando demonstrada a liquidez das obrigações. Contudo, a ausência de transação impede a extinção integral das obrigações, restringindo a extinção ao limite dos créditos reciprocamente exigíveis.
6. Não se aplica à hipótese o art. 525, §4o, do CPC, pois a impugnação não versou sobre excesso de execução, mas sobre compensação de valores previstos no título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o reconhecimento da transação e manter a extinção do cumprimento de sentença pela compensação, limitada ao montante das obrigações compensáveis (art. 368 do CC), nos termos do art. 924, II, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A compensação de créditos no cumprimento de sentença não configura transação quando ausente manifestação bilateral de renúncia ou ajuste entre as partes.”“2. A extinção do cumprimento de sentença pela compensação limita-se ao valor das obrigações reciprocamente exigíveis.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368; CPC, arts. 487, III, “b”, 525, §4o, e 924, II.